Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711565-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FELLIPE MEIRELES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Distribuído os autos a esta Relatoria sobreveio Ofício da Presidência do TJDFT onde informa negativa de seguimento a AI interposto entre as partes. Assim manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre a pertinência do referido Ofício e sua repercussão no caso sub judic; em observância ao Princípio do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator